Tribunal: CARF
Processo: 13855.000626/2004-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000626/2004-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LUIS HENRIQUE DE SOUSA TELECOMUNICACOES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO CONTIDO EM ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE.
A exposição insuficiente, mal feita, confusa das razões para a prática do ato
administrativo resulta na redução da capacidade do destinatário do ato de se
defender de forma eficaz, caracterizando a violação à garantia da ampla defesa
e culminando com a sua anulação, na forma do art. 59, II, do Decreto
70.235/72.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES
FEDERAL.
EXCLUSÃO.
PROVA.
ÔNUS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADE. CANCELAMENTO.
A exclusão de contribuinte do regime tributário tratado pela Lei 9.317/96, ante
a constatação de exercício de atividade vedada, somente poder ser promovida
mediante a produção de prova robusta acerca da situação vedadora, a ser
produzida pela Autoridade Fiscal de sorte que, sem tais provas, o ato de ser
cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000626/2004-49
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuidam o autos de procedimento administrativo de exclusão da empresa ora
recorrente do Sistema Simplificado de Recolhimento de Tributos Federais – Simples Federal –
previsto pela Lei 9.317/96.
De acordo com o ADE – Ato Declaratório Executivo – de no 27, de 02 de
dezembro de 2013, a insurgente teria sido excluído do regime supra, com efeitos retroativos à 01
de janeiro de 2002, ante a constatação da prática de atividade vedada, indicando-se, como
fundamentos legais para tanto, os preceitos do art.9o, XII, da Lei 9.317/96 e, ainda, os arts. 14, I;
e 15, II da Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001. Invocou-se, ainda, as disposições
contidas nos arts. art. 20, V; art. 21; art. 23, I; art. 24, II, c/c parágrafo único e 73, todos da
IN/SRF 355, de 29/08/2003.
Mais que isso, este ato estaria embasado em Parecer/DRF/FCA/SORAT de no
18/2004 (e-fls. 18/19). Vale destacar, neste ponto, que este parecer afirma, em primeiro
momento, que a atividade de “instalação de equipamentos de telecomunicações” seria vedada
pelo predito art. 9o, inciso XII, da Lei 9.317/96. Mais adiante, entretanto, sustenta estar
tipificada, a partir da análise de notas fiscais trazidas aos autos, a cessão de mão-de-obra.
Apenas a guisa de curiosidade (e, em certa medida, para uma completa
contextualização dos fatos da demanda), impende esclarecer que o feito se iniciou com a emissão
de outro ADE, datado de 13/05/2004, contra o qual a empresa contribuinte opôs uma primeira
impugnação, considerada intempestiva. Contra a decisão que atestou a preclusão temporal retro,
foi impetrado um mandado de segurança que, ao fim e ao cabo, anulou todo o procedimento,
incluindo-se, aí, o próprio ADE, ante uma pretendida violação à ampla defesa. O ADE de e-fl.
123 foi emitido, pois, como consequência da decisão emanada do Poder Judiciário.
Pois bem. Em face deste último ADE foi oposta nova manifestação de
inconformidade em que, em apertadíssima síntese, sustenta que a sua atividade não revolveria
qualquer tipo de especialização que a pudesse identificar como atividade de profissão
regulamentada, não se enquadrando na situação vedadora prevista pelo art. 9o, XIII, da Lei
9.317/96 (lembrando, entretanto, que o ADE justificou a exclusão nos preceitos do no inciso XII
do preceptivo retro referido).
Passo seguinte ataca os efeitos retroativos impostos por meio do ADE, calcando
seus argumentos nos artigos 103, I, e 106 do CTN e, ainda, em premissas de índole
eminentemente econômica.
Volta então a discutir o não enquadramento da sua atividade na hipótese do inciso
XIII, já mencionado acima, e combate as conclusões exaradas pelo INSS e pela SRF, descritas
no Parecer de no 18/2004, já tratado alhures, afirmando, inclusive, inexistir quaisquer provas de
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

que, em qualquer momento, tenha prestado “serviços de mão-de-obra” (quis dizer, em verdade,
serviços de “cessão de mão-de-obra”).
Apresenta, por fim, argumentos acerca de um caso paradigma em que empresa
que desenvolve atividade idêntica à sua, teria obtido decisão favorável em julgamento realizado
pela DRJ de Ribeirão Preto.
Anexa à sua defesa cópias de notas fiscais e de peças do processo em que o citado
julgamento paradigma teria sido proferido.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belém houve por bem julgar, por
maioria de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, valendo destacar que o voto
vencido teria apontado para, primeiramente, um claro vício de motivação contido no ADE e, em
seguida, para a ausência de provas de que a atividade desenvolvida pela insurgente se
enquadraria nas hipóteses, seja do inciso XII, seja do inciso XIII, da Lei 9.317/96. O
entendimento que prevaleceu no órgão julgador de primeira instância, todavia, foi de que os
serviços “de montagem e manutenção de equipamentos eletrônicos e de instalação”
caracterizariam “prestação de serviço profissional de engenharia, assemelhados e de outras
profissões que dependem de habilitação profissional legalmente exigida de sistemas de
comunicação e telecomunicações”. Outrossim, o redator designado para o acórdão em tela teria
afirmado, ainda, que as notas fiscais trazidas ao processo comprovariam que houve efetivamente
cessão de mão-de-obra.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima em 27 de janeiro de
2015 (e-fl. 204), tendo interposto o seu recurso voluntário em 25 de fevereiro daquele mesmo
ano (e-fl. 207), por meio do qual, em linhas gerais, reprisa os argumentos já despendidos em
primeira instância.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães das Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento.
Assim tomo conhecimento do apelo.
I
DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES E A VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA
Tenho, como é de conhecimento deste colegiado, posição firme acerca da
regularidade formal dos atos administrativos, em especial quanto aqueles que culminem com a
imposição de obrigações patrimoniais ou, a revés, que importem na supressão de direitos
(patrimoniais ou, mesmo, de outra natureza). E, também como já tive a oportunidade de me
manifestar em outros casos, semelhante rigidez formal se justifica, diga-se, não num apego
desmedido à burocracia ou intransigência injustificada quanto a informalidade.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

A necessidade de observância ao minus formalístico tem esteio na, igualmente
necessária, satisfação da garantia da ampla defesa.
De fato, não raro, o ato de lançamento ou, especificamente, aqui, a decisão
(administrativa) quanto a exclusão do contribuinte do Simples Federal, se calcam em exposições
pouco fundamentadas ou, quiça, motivados de forma inconsistente, incoerente ou, mesmo,
contraditória. E, neste passo, a exposição insuficiente, mal feita, confusa das razões para a
prática do ato administrativo, no contexto ora exposto, invariavelmente resulta na redução da
capacidade do destinatário do ato de se defender de forma eficaz.
A motivação, pois, além de decorrer de determinações constitucionais explicitas
(v.g., o art. 37 da CF), é decorrência da garantia da ampla defesa e a sua falta, ou exposição
falha, resulta, inegavelmente, em anulação do ato (no plano tributário federal, semelhante
nulidade é explicitamente prevista, conforme se extrai do art. 59, II, do Decreto 70.235).
Tal consequência é descrita na teoria dos motivos determinantes tão bem
explorada por Celso Antônio Bandeira de Mello em seu "Curso de Direito Administrativo", 12a
ed., São Paulo, 2000, Malheiros Editores, p. 346:
De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os
fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a
invocação de "motivos de fato" falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia
o ato mesmo quando a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que
ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se
calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-los,
o ato só será válido se estes realmente ocorreram e o justificavam.
E isto porque, ao expor motivos inexistentes ou incorretos, faz com que o
administrado se oponha ao ato por meio de argumentos igualmente inconsistentes; se o motivo
de direito ou o motivo de fato declinado o são de forma incorreta, o cidadão, igualmente, se
insurgirá contra o ato de forma incorreta ou inconsistente. O contribuinte, especificamente no
caso do direito tributário, trará documentos, fatos e argumentos de defesa que, ao fim e ao cabo,
pouco ou nada acrescentarão ao discussão efetivamente correta e, por isso mesmo, verá
prejudicado a seu direito à uma defesa lata e irrestrita de seus interesses.
Principalmente em situação como a dos autos, cujo o ônus da prova é da própria
Administração Pública, o contribuinte somente conseguirá se contrapor aos elementos
porventura levantados se lhe for franqueado entender, escorreita e concretamente, os fatos,
provas e documentos que deve apresentar tendo em conta os motivos efetivamente descritos no
ato contra o qual se opõe, pena, insista-se, de nulidade pelo amesquinhamento de sua garantia a
ampla defesa
Que o Parecer de no 18/2004 é absolutamente confuso estando lastreado, por sua
vez, numa representação ainda menos ininteligível, da lavra da Coordenação-Geral de
Arrecadação da do Instituto Nacional do Seguro Social (e-fls. 5/7), é inegável. Aliás somente se
torna remotamente possível compreender os motivos para a suas práticas, quando consideramos
todo o contexto fático abordado por tais atos, que demonstraria que, efetivamente, o motivo da
exclusão da recorrente se deu, tão só, ante a constatação (quase paranormal) de que a empresa
recorrente teria prestado serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

Realmente, o “conjunto da obra” demonstra que a representação alhures teria se
iniciado por conta de pedido de restituição proposto pela empresa, atinente à parcelas da
contribuição incidente sobre folha, adiantada e destacada nas notas fiscais emitidas pelo
contribuinte. E foi, precisamente, a partir destas notas fiscais, e nada mais, que o INSS opinou
pela exclusão da recorrente do regime tributário em exame, ao argumento, não explicado, de que:
De acordo com relação de Decisões de Processos de Consulta às Regiões
Fiscais elaborado e atualizado até 04/06/1998 pelo serviço de Tributação - DRF/POA,
atualizado até 30/07/2002 pela divisão de Tributação SRF/10a RF com Decisões de
permissão ou vedação ao enquadramento no SIMPLES e no que se refere ao fato em
questão, o enquadramento para atividades ligadas a instalação de equipamentos
de telecomunicações, está vedado, como pode-se observar na Decisão n° 14/02 - 5 a
RF e 13/01 cosit.
Aliás, até aqui, tudo levaria a crer que o entendimento exarado pelo órgão
previdenciário estaria calcado nas disposições do art. 9a, inciso XIII, da Lei 9.317/96. Mas a
aludida representação invoca os preceitos do inciso XII e, ainda, as decisões proferidas pela 5a
Região Fiscal (sabe-se lá de qual órgão) e da COSIT. Por dedução lógica, presume-se que tais
decisões tenham indeferido o pleito proposto pela empresa, não autorizando pois a restituição
das parcelas da CPP retidas em suas faturas. Como esta retenção somente pode ser realizada em
casos de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, deduz-se, insista-se, que foi,
precisamente, a consideração de que semelhante negócio ocorreu que deu azo à própria
representação em exame.
E o Parecer de no 18 não contribuiu em quase nada parar tornar mais claros os
motivos invocados pelos dois órgãos, a não ser por uma pequena passagem em que a SORAT
assim se pronuncia:
Nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços n°s 073, 074, 075, 078 e 080,
emitidas entre janeiro/2003 a maio/2003, juntadas por amostragem pelo Auditor Fiscal
da Previdência Social, observa-se que a representada prestou serviços à empresa
"ENGESET ENGENHARIA E SERVIÇOS TELEMÁTICA S/A" a título de mão-de-
obra em telecomunicações.
Ora vamos... toda e qualquer prestação de serviços revolve o emprego de mão-de-
obra, já que o serviço não se materializa espontaneamente e, até o momento, a raça humana não
desenvolveu, de forma cientificamente comprovada, capacidades telecinéticas necessárias à
consecução de atividades à distância, envidadas apenas com a força do pensamento. Seja qual for
a modalidade negocial por ventura pactuada, a sua concretização pressupõe o uso de empregados
(mão-de-obra). Imagina-se, pois, que o trecho negritado da passagem acima tenha sido açodada e
atecnicamente redigido, querendo, ainda que não esteja claro, se referir à cessão “de mão-de-
obra em telecomunicações”
O que a legislação do Simples vedava era a disponibilização de empregados em
regime de cessão de mão-de-obra! Assim, se a SORAT pretendia, de fato, justificar o
entendimento exarado no aludido parecer na constatação desta última modalidade de serviços,
falhou miseravelmente em seu mister.
Por isso mesmo, não seria exagerado se reconhecer a nulidade do ADE já que
embasado em Parecer e em Representação Fiscal franciscanamente pobres quanto a exposição de
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

seus motivos (note-se que não se está tratando, ainda, de provas acerca da materialização do fato,
mas, tão só, da exposição dos motivos para a prática do ato).
Enfim, é sobejamente difícil se entender qual seria o motivo da exclusão , mesmo
considerado o contexto mencionado acima; não por outra razão a recorrente se desdobrou para
defender, em princípio, que a sua atividade não se enquadrava na hipótese tratada pelo art. 9o,
XIII, da Lei 9.317/96 (não invocado pelo ADE), se opondo às conclusões das autoridades fiscais,
quanto a ocorrência de cessão de mão-de-obra apenas ao fim da sua peça, tecendo vagas
considerações no sentido de que possuía apenas dois funcionários para executar os serviços por
ela prestados.
Calha, agora, frisar que a observância à ampla defesa não se exaure na
disponibilização de uma oportunidade para o interessado se defender; não se verifica a entrega
da predita garantia pela simples exibição ao administrado de relatórios da autoridade
administrativa em que se consigna as suas conclusões sobre eventual procedimento investigativo.
O respeito à garantia fundamental em testilha pressupõe a disponibilização de meios para se
fazer uma defesa “eficaz” e não só de permitir a apresentação de determinadas razões de
insurgência. Neste passo, cumpre invocar os ensinamentos de Ives Gandra da Silva Martins:
A clareza do texto constitucional e a utilização de expressões esclarecedoras como:
‘litigantes’, acrescido de ‘acusados em geral’ e ‘contraditório’, acrescido de ‘ampla
defesa’, sobre não distinguir o cabimento de tais meios nos ‘processos administrativos e
judiciais’, dá a cristalina, meridiana, exuberante demonstração de que não qualquer
‘defesa protocolar’, mas a defesa ‘ampla’, ‘lata’, ‘larga’, ‘sem obstáculos’ é
assegurada pelo constituinte (MARTINS, Ives Gandra da Silva. Processo
Administrativo Tributário. 1.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, pp. 56).
Notem que até aqui este relator não conseguiu entender, de forma clara, qual foi o
motivo da exclusão da empresa: se pela prática de atividade desenvolvida por profissão
regulamentada ou se pela ocorrência da modalidade negocial que revolve a cessão de mão-de-
obra. E isto, tão pouco, ficou claro para o próprio redator do voto vencedor proferido na DRJ,
que termina por abordar as duas situações acima. E que se o diga o contribuinte que, para não
incorrer na preclusão consumativa a que alude o art. 17 do Decreto 70.235/72, “atirou para todos
os lados”.
E vejam bem, ainda que o insurgente tenha realmente apresentado a sua defesa (o
que vem sendo invocado como justificativa para afastar eventuais nulidades observadas em atos
cuja exposição de fato e de direito é falha, ante uma possível falta de prejuízo), é razoável
assumir que, se os atos ora examinados tivessem se esmerado quanto à sua motivação, os
esforços emendados pela empresa poderiam ter sido apresentados de forma mais específica ou
focada, tornando, neste passo, mais precisas e eficazes as suas razões. Houve prejuízos; o fato do
contribuinte ter se defendido se deu, apenas, pela capacidade técnica de seu patrono de se
sobrelevar das razões expostas pelas autoridades fiscais e assim “interpretar” o que realmente
pretendiam.
O ADE é, como já destacado, inadvertidamente nulo por vício de motivação, em
escancarado desrespeito à ampla defesa, tipificando, nesta esteira, a hipótese preconizada pelo
art.59, II, do Decreto 70.235/72.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

II
O MÉRITO.
Mesmo que a preliminar acima, invocada de ofício, diga-se, não seja acolhida pelo
colegiado, a pobreza da Representação, do Parecer e, por conseguinte, do próprio ADE não se
restringe à exposição dos motivos, mas também à própria instrução probatória. Seria possível,
neste passo, superar a predita nulidade com espeque nos preceitos do art. 57, § 3o, do Decreto
70.235/72 e resolver a querela em favor da recorrente.
Partindo-se do pressuposto de que a exclusão de deu, apenas, por força da
ocorrência de uma “cessão de mão-de-obra”, vê-se que as provas desta situação foram descritas
pela Representação do INSS e, apenas, referenciadas pelo Parecer de no 18/04. Tais provas, diga-
se, se limitam às notas fiscais trazidas inclusive pela própria empresa. Não houve, seja da parte
dos Auditores Previdenciárias, seja por parte da RFB, qualquer esforço investigativo; não se
intimou o contribuinte sequer para trazer ao feito as cópias do contrato firmado com a empresa
Engeset que poderia contribuir (mas não seria a prova definitiva) para o descortinamento da
natureza dos serviços prestados. E é por isso, inclusive, que se afirmou no tópico anterior que as
conclusões exaradas pelas Autoridades Fiscais somente poderiam advir de exercícios
paranormais ou, quiçá, de adivinhação...
A DRJ, por meio do D. Redator designado para elaborar o voto vencedor, chegou
a afirmar que as preditas notas fiscais, pela “forma de medição de serviço prestado” ali descrita,
permitiram “concluir que houve a colocação à disposição do contratante, em suas dependências
ou nas de terceiros, de segurados que realização serviços contínuos”. Rogata maxima venia,
mas é impensável chegar-se a tal conclusão apenas a partir da descrição de serviços apostas em
notas fiscais, e isso apenas in abstrato!
No caso concreto, a “medição” a que alude o D. Redator não é, nem de longe,
própria aos serviços de cessão de mão-de-obra. Veja-se, ainda que a guisa de exemplo, a nota
fiscal juntada à e-fl. 08 (e que segue o padrão de todos os demais documentos fiscais exibidos no
feito). Na descrição dos serviços ali contida, observa-se a fixação de preços por atividades
específicas e não por número de funcionários empregados ou por horas/dias de ocupação dos
preditos empregados; mais que isso, houve emprego de equipamentos na prestação de serviços o
que não é próprio desta modalidade negocial (ainda que possa, eventualmente ocorrer).
Notem que não estou nem mesmo tratando do problema afeito à situação tratada
pelo inciso XIII do art. 9o porque, mais ainda, inexistem nem mesmo descrições fáticas que
pudessem, de qualquer forma, demonstrar que atividade exercida pela recorrente pressuporia o
emprego de mão-de-obra própria de profissões regulamentadas. E este, insista-se, não foi o
motivo invocado pelo ADE.
Enfim, superada a nulidade anteriormente apontada, o caso ainda assim se resolve
em favor da recorrente, já que o ADE não se encontra lastreado em qualquer documento ou
elemento suficiente à comprovação de que houve, na espécie, cessão de mão-de-obra.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.939 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.000626/2004-49

III
CONCLUSÃO.
À luz do exposto, voto por, superada a nulidade do ADE reemitido e juntado à e-
fl. 123, tal como descrita no tópico I, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães das Fonseca

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital